Tribunal: TJMT
Processo: 1020789-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020789-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), JUSCELINO FERREIRA DA LUZ - CPF: 622.174.021-53 (AGRAVANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESCONTOS SIGNIFICATIVOS EM FOLHA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. O agravante sustentou que sua renda líquida mensal, após os descontos de empréstimos consignados e débitos em conta, é de apenas R$ 323,40, o que comprometeria sua subsistência e a de sua família, requerendo a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça a servidor público cuja renda líquida mensal se encontra substancialmente comprometida por descontos, ainda que seus vencimentos brutos sejam elevados.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) assegura o acesso gratuito à justiça àquele que comprovar insuficiência de recursos, e o Código de Processo Civil (art. 99) confere presunção relativa de veracidade à alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural.

4. A demonstração documental de que o agravante dispõe de apenas R$ 323,46 mensais após os descontos legais é suficiente para caracterizar a dificuldade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.

5. A jurisprudência do TJMT reconhece que a renda bruta elevada não afasta, por si só, a presunção legal de hipossuficiência quando comprovada a efetiva limitação econômica do requerente (TJMT, AI n. 1023758-71.2024.8.11.0000).

6. A ausência de impugnação específica pela parte agravada reforça a manutenção da presunção legal, não havendo nos autos qualquer elemento probatório que a infirme.

7. A concessão liminar da tutela recursal encontra respaldo na demonstração do risco de extinção do processo originário, o que caracteriza risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário.

2. A existência de vencimentos brutos elevados não impede a concessão da gratuidade da justiça quando comprovado que os descontos legais comprometem significativamente a renda líquida do requerente.

3. A ausência de impugnação pela parte contrária mantém hígida a presunção legal de pobreza processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1023758-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.11.2024; STJ,
AgRg
no REsp 2092017/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020789-49.2025.8.11.0000

JUSCELINO FERREIRA DA LUZ X CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JUSCELINO FERREIRA DA LUZ, com o fito de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta pelo agravante contra CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

Inconformado, o agravante sustenta que sua renda líquida mensal é de apenas R$ 323,40 (trezentos e vinte e três reais e quarenta centavos), considerando os descontos decorrentes de empréstimos consignados e débitos em conta, o que comprometeria sua subsistência e a de sua família. Argumenta que a decisão agravada se baseou no valor bruto da remuneração, desconsiderando a realidade financeira efetiva. Aduz, ainda, que a negativa da gratuidade compromete seu direito constitucional de acesso à justiça, conforme artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça (Id. 295496).

O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento definitivo do recurso (Id. 295782391).

Intimada, a agravada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta em 28.07.2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita a servidor público estadual que, embora tenha vencimentos brutos elevados, apresenta renda líquida mensal significativamente comprometida por descontos decorrentes de empréstimos consignados e débitos diretos em conta.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por Juscelino Ferreira da Luz em face de Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A., em razão de descontos mensais realizados a título de cartão de crédito e RMC, os quais o autor reputa indevidos.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao argumento de que o autor aufere renda líquida de R$ 8.960,13 (oito mil, novecentos e sessenta reais e treze centavos), valor que superaria os critérios objetivos usualmente utilizados para concessão do benefício.

A legislação aplicável à matéria é o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura o acesso à justiça gratuita àquele que comprovar insuficiência de recursos, bem como o artigo 99 do Código de Processo Civil, que estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de pobreza feita por pessoa natural.

No caso concreto, o agravante demonstrou que, após a dedução de valores referentes a empréstimos consignados e débitos em conta, restaria disponível o montante de apenas R$ 323,46 (trezentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) para sua subsistência e de sua família (Id. 295496868).

Nesse sentido:

“(...) O simples fato de o agravado receber um salário superior a três
salários-mínimos
não afasta, por si só, a sua dificuldade em arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família, especialmente em face de sua idade avançada e dos gastos com tratamento de
saúde.
3. A parte agravante trouxe elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício, comprovou idade avançada, estado de saúde debilitado, despesas mensais e renda líquida insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. 4. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à
Justiça.
(...)”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10237587120248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024).

Por outro lado, não consta qualquer elemento probatório capaz de infirmar essa presunção legal de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência de necessidade econômica, a qual não se desincumbiu, não tendo sequer apresentado contrarrazões ao agravo.

A propósito:

“(...) No julgamento do Tema Repetitivo n. 931 do STJ, ficou delimitado que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural tem presunção legal de
veracidade
.
Cabe
à parte contrária, no caso o Ministério Público, o ônus de apresentar evidências de patrimônio para contradizer a afirmação de pobreza. (...)”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2092017 SP 2023/0292848-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024).

Portanto, presentes os requisitos legais e considerando o risco de indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custas processuais, é de rigor a concessão do benefício.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, deferindo, em caráter definitivo, o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025